Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. ameaça e desacato. absolvição. inviabilidade. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 331, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da acusada caracteriza o crime de ameaça, diante da alegada ausência de dolo específico em razão de suposto contexto de violência doméstica; (ii) definir se estão presentes as elementares do crime de desacato, em virtude da tese de que a ré teria agido sob forte abalo emocional, em decorrência de fato pretérito.
III. Razões de Decidir
3. Caracteriza o crime de ameaça a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, capaz de provocar fundado temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou sua real intenção de concretizar o prenúncio.
4. Configura o crime de desacato a conduta de ofender com palavras de baixo calão policiais militares no exercício de suas funções, em contexto que demonstra desprezo à autoridade pública, não sendo o eventual abalo emocional circunstância capaz de afastar a tipicidade do fato.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, caput, e 331; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0706582-51.2024.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/4/2025, DJe 6/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0704277-80.2023.8.07.0021, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 11/4/2025, DJe 28/4/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0719586-70.2024.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 6/2/2025, DJe 19/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0701544-69.2021.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023, DJe 27/11/2023.